Tribunal: TJBA
Processo: 8000391-19.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000391-19.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: TANIA CRISTINA GEANBASTIANE ALMEIDA ROCHA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

E
MENTA

Apelação Cível. Ação de cobrança. Gratificação de estímulo a atividades de classe (GEAC) e terço de férias. Apelante alega que sobre o valor da condenação deveria incidir apenas a SELIC, com fulcro no quanto determinado no artigo 3º da Emenda Constitucional de nº 113/2021, em vigor no momento da prolação da sentença. Conjugando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) por ocasião do julgamento do Tema de nº 905 ao texto da EC nº 113/2021, os tribunais pátrios passaram a compreender que o IPCA-E deveria incidir como índice de correção até a data de entrada em vigor da EC 113/2021, a partir de quando incidiria apenas a SELIC. Sucede que, no presente caso, a correção monetária tem termo inicial não na data da condenação, mas sim no momento do vencimento da obrigação, qual seja, em dezembro de 2012. Precedentes. Ora, a aplicação apenas da SELIC, nessas condições, implicaria a concessão de efeitos retroativos ao artigo 3º da EC nº 113/2021, na medida que período anterior à sua entrada em vigor (dezembro de 2012 em diante) estaria sendo por ela abrangida. Justamente por isto que a solução mais adequada para o caso - que é a que foi adotada pela sentença e se nota em diversos julgamentos dos tribunais deste país - é a de aplicação do IPCA-E como fator de correção para todos os meses até a data de entrada em vigor da EC nº 113/2021, e, desse período em diante, fazer incidir apenas a SELIC. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

8000391-19.2023.8.05.0090
, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE IAÇU.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento à apelação d
o

MUNICÍPIO DE IAÇU
.